Tribunal: TJMT
Processo: 0003165-04.2016.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003165-04.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (APELADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE RAUL LARA LEITE CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO E RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDIÇÕES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES
– RAZÕES DE APELAÇÃO DO BANCO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
–
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 DO CPC –
1º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Não constando nos autos termo de contratação por uma deficiência da instituição financeira, deve ser considerada a presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC e o teor da Súmula nº 530 do c. STJ, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média do mercado, salvo se mais vantajosa ao consumidor.

Inexistindo contrato nos autos por culpa do banco, por força da presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC, não pode ser cobrada a capitalização de juros na relação bancária.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível do banco, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo no ponto em que debate as astreintes aplicadas em primeiro grau.

Não há repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança ocorre por conta da interpretação de uma cláusula contratual, incidindo a parte em um erro justificável, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro dos valores despendidos.

A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A., o qual denominamos de 1º apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDIÇÕES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
de Cód. nº 110986, movida por RAUL LARA LEITE, o qual denominamos de 2º apelante, em documento de ID nº 23790460, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo consumidor litigante para: (i) revisar o contrato em espeque, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado da data da contratação; (ii) afastar a capitalização de juros, bem como a incidência da comissão de permanência; (iii) condenar o réu à devolução dos valores cobrados em excesso na forma simples; (iv) confirmar a antecipação de tutela, mantendo a multa diária aplicada até que se proceda a liquidação e cobrança conforme os parâmetros expostos; (v) fixar sucumbência recíproca
pro rata
na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID nº 23790463 o 1º apelante sustenta que: (i) inexiste limitação legal para os juros remuneratórios; (ii) há legalidade na capitalização de juros e comissão de permanência; (iii) o valor da astreinte foi fixado de forma elevada e sem fixação de prazo e limite e; (iv) a sucumbência recíproca deve ser revisada, visto que o consumidor decaiu da maior parte dos seus pedidos. Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais da parte adversa.

Por sua vez, em documento de ID nº 23790471, o 2º apelante recorre adesivamente aduzindo que: (i) a restituição dos valores deve se dar em dobro; (ii) deve ser indenizado moralmente pelos fatos ocorridos; (iii) não cabe sucumbência recíproca no caso em apreço, mas exclusiva em desfavor do banco litigante e; (iv) devem os honorários serem fixados na quantia entre 10% e 20% do valor da causa. Ao final, pede a reforma parcial da sentença para: (i) condenar o banco ao pagamento em dobro do indébito; (ii) ser indenizado moralmente; (iii) ser aplicado honorários sucumbenciais em 10% do valor total da condenação e; (iv) imputar o ônus sucumbencial exclusivamente à instituição financeira.

As contrarrazões aportaram aos autos, em documentos de ID nº 23790470 e 23790477, pugnando, cada litigante, pelo desprovimento do apelo da parte adversa, sendo que o banco litigante sustentou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao 1º apelante ao defender esta tese, pois as razões do 2º recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

VOTO

Eminentes pares.

Da limitação da taxa dos juros remuneratórios.

No caso, assim como o Juízo
a quo,
verifico que não consta nos autos termo de contratação por uma deficiência da instituição financeira. Assim, deve ser considerada a presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC e o teor da Súmula nº 530 do c. STJ, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média do mercado, salvo se mais vantajosa ao consumidor.

Tal decisão caminha no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Da capitalização de juros.

No que tange à capitalização mensal dos juros, refutada pela sentença impugnada, pretende o banco apelante a legalidade da cobrança do encargo.

Com efeito, o entendimento prevalecente é pela sua admissão nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP nº 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp nº 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, ou seja, diária e mensal, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’.”
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Como no caso em análise inexiste contrato, conforme já explanado, o mesmo raciocínio já exposto deve ser aplicado com relação à capitalização de juros, por força da presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC, não podendo ser cobrado juros sobre juros na presente relação.

Da comissão de permanência cumulada com os juros moratórios cumulados e demais encargos.

Insurge-se o banco apelante também quanto à decisão pela impossibilidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

A comissão de permanência é devida após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência.

Nos termos do que preceitua a Resolução nº 1.129/86 do BACEN, possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e, ainda, reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
”

“
Súmula nº 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Portanto, a comissão de permanência e os demais encargos de inadimplência, embora expressamente pactuados, não podem ser cobradas cumulativamente.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTES. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FORMA NÃO CUMULADA. SÚMULA 83/STJ 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 5. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, diante da suposta abusividade do índice pactuado, demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na instância especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594).
3. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
4. Em relação à alegada impossibilidade de restrição de transferência de bens, não tendo o recorrente indicado, nas razões do apelo nobre, nenhum dispositivo legal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido e objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem incidência a Súmula n. 284 do STF. 5. Não havendo impugnação expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao suposto excesso de execução, mostra-se inviável o processamento do especial, ante o óbice da Súmula n. 283 do STF. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES. APURAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS. MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS). 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal. Hipótese em que o acórdão reconheceu que foi pactuada a capitalização mensal.
3. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 4. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296/STJ.
5. Inexistindo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) fica caracterizada a mora. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 347.751/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016 – destaquei).

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 139341/2015 - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 557 DO CPC AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - RECURSO DESPROVIDO. A nova redação ao 557 do CPC, através da Lei nº. 9.756/98, conferiu ampliação aos poderes do relator visando observância à celeridade processual e prestigiando as decisões monocráticas voltadas a agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais em atendimento a economia processual. Estando a decisão recorrida em conformidade com a legalidade e não existindo elementos novos passíveis de modificá-la deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os juros remuneratórios devem ser fixados conforme a média de mercado na época da contratação. A comissão de permanência não é passível de cumulação com outros encargos de inadimplência.” (TJ/MT - Ag 159027/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016)

Desse modo, deve ser afastada a cobrança da comissão de permanência nos contratos em que esta estiver cumulada com outros encargos.

Das astreintes.

O banco recorrente contesta a multa aplicada, o valor total fixado pelo Juízo
a quo
a título de astreintes, assim como a sua ausência de prazo e limite, abordando conceitos genéricos, sem fazer qualquer referência aos fatos ocorridos que originaram a presente lide e aos fundamentos da sentença atacada, não apontando datas e valores.

Portanto, sem dúvida alguma, as razões do presente recurso no ponto relativo à reconvenção são genéricas e abstratas, sendo dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, acarretando a inépcia do apelo no capítulo, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

“
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
”
(NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.)

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso no ponto, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Diante do exposto, não deve ser conhecida a apelação cível interposta pelo autor, ora apelante, no capítulo em que contesta a multa aplicada, o valor total fixado pelo Juízo
a quo
a título de astreintes, assim como a sua ausência de prazo e limite, em razão da sua inequívoca inadmissibilidade por inépcia recursal.

Da repetição de indébito.

Identificada a abusividade da cobrança dos encargos revisados, cabe a devolução dos valores pagos de forma indevida e a sua compensação, como consequência lógica do julgamento, na forma estipulada em primeiro grau, seguindo o entendimento do c. STJ:

“(...) 3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de permitir a compensação de valores e a repetição do indébito sempre que constatada a cobrança indevida do encargo exigido sem que, para tanto, haja necessidade de se comprovar erro no pagamento. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no Ag 996.936/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 14/12/2009).

“(...) III – Entendidas como consequência lógica do pleito revisional, à vista da vedação legal ao enriquecimento sem causa, não há obstáculos à eventual compensação ou devolução de valor pago indevidamente (...).”
(STJ – REsp nº 602.068/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 2ª Seção. J. 22/09/2004, DJ 21/03/2005).

Aliás, cumpre-se, com isso, o disposto no art. 876 do CC, ao determinar que: “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
”.

Porém, o requerimento do 2º apelante de devolução em dobro não merece prosperar, em razão da cobrança ter ocorrido por conta da interpretação de uma cláusula contratual, incidindo a instituição financeira em um erro justificável.

Afasta-se, assim, a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro dos valores despendidos, mas somente em devolução dos valores de forma simples.

Neste mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL - DEMANDA INDENIZATÓRIA - RECUSA INDEVIDA À COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIA QUE, PREMIDA POR RISCO DE MORTE, EFETUA DESEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE STENT – CIRCUNSTÂNCIA CONFIGURADORA DE COBRANÇA INDIRETA, AUTORIZANDO, EM PRINCÍPIO, A APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, EM DESFAVOR DO FORNECEDOR - AUSÊNCIA, TODAVIA, DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DA OPERADORA - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DECRETADA EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Devolução em dobro de indébito (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Pressupostos necessários e cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador.1.1. A conduta da operadora de plano de saúde que nega indevidamente fornecimento de stent, para aplicação em intervenção cirúrgica cardíaca, forçando o consumidor a adquiri-lo perante terceiros,configura cobrança extrajudicial indireta, ocasionando locupletamento do fornecedor e, por isso, possibilita, em tese, a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.1.2. Todavia, resta ausente, no caso, a má-fé do prestador do serviço, pois a negativa apresentada ao consumidor, ainda que abusiva, encontrava-se prevista em cláusula contratual, presumidamente aceita pelas partes quando da celebração do negócio jurídico.Não configurada a má-fé na cobrança extrajudicial, direta ou indireta, inviabiliza-se a cominação da penalidade atinente à repetição do indébito em dobro. Precedentes. (...).” (STJ - REsp: 1177371 RJ 2010/0016190-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/11/2012, T4 - QUARTA TURMA)

Portanto, a sentença atacada deve ser mantida também neste ponto, não havendo que se falar em repetição de indébito, mas apenas em devolução / compensação de forma simples dos valores cobrados indevidamente.

Dos danos morais.

Pretende o 2º recorrente, ainda, em seu apelo adesivo o recebimento de indenização por supostos danos morais sofridos.

Não merece guarida tal pedido, na medida em que não se configurou o nexo causal a dar ensejo ao pleito, pois, para a caracterização do dano, a prova deve ser robusta e consistente demonstrando a potencialidade do engodo capaz de induzir o consumidor em erro ao realizar o negócio.

Conforme informações contidas nos autos, o 2º apelante celebrou o contrato por livre e espontânea vontade porque entendeu que estava de acordo com suas condições e necessidades.

Descabida agora a pretensão de indenização moral.

Aliás, sequer houve descumprimento das obrigações contratuais e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC nº 54.372/2011).

Portanto, inexiste o dever de indenizar moralmente na lide em análise.

Do valor dos honorários sucumbenciais.

No tocante ao valor dos honorários sucumbenciais atacados pelo 2º recorrente, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

In casu
, a verba honorária foi arbitrada na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Pretende o 2º apelante pretende que seja estipulada a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ocorre que este montante, de fato atende aos ditames da norma processual legal e não desvaloriza o trabalho desempenhado pelos patronos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão do 2º recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, pois atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Da sucumbência recíproca

Por fim, ambos os apelantes contestam a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, na qual a autora não obteve êxito integral dos pedidos formulados e a parte ré conseguiu demonstrar que estes requerimentos não eram todos cabíveis, devem ser rateados os honorários de sucumbência, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma igualitária pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Desta feita, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Assim, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento), os quais podem ser compensados (Súmula 306 do STJ).

Conclusão.

Com tais considerações, CONHEÇO EM PARTE da apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A. e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
CONHEÇO da apelação cível interposta por RAUL LARA LEITE e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença atacada.

Sem honorários recursais em razão de ambos os apelos terem sido desprovidos.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020